Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-48.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801208-48.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA RUBIANE MARANHAO EVANGELISTA

AUTORIDADE: SESPA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata aprovada fora do número de vagas imediatas previstas no Edital nº 001/SEPLAD-SESPA/2023 para o cargo de Técnica em Enfermagem no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia, contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, sob alegação de preterição pela contratação temporária de 126 profissionais durante a vigência do certame, com pedido de nomeação e posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de profissionais para o cargo de Técnico em Enfermagem durante a vigência do concurso público gera direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, à luz do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784/STF, restringe-se às hipóteses de aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, preterição na ordem de classificação ou surgimento de novas vagas aliado à preterição arbitrária e imotivada, situações não caracterizadas no caso concreto.

A mera contratação temporária de profissionais pela Administração Pública, fundada no art. 37, IX, da CF/1988, para atender necessidade transitória e de excepcional interesse público, não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

A recorrente não comprovou, mediante prova inequívoca, que as contratações temporárias supriram necessidades permanentes ou cargos efetivos vagos, nem que estas contratações alcançaram sua colocação na classificação do certame.

O prazo de validade do concurso foi regularmente prorrogado por ato administrativo legítimo (Portaria nº 0047/2025 – GABS/SEPLAD), estando vigente até março de 2026, afastando qualquer alegação de expiração do prazo do certame.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, subordinada à discricionariedade da Administração, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, ausente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente surge se comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária pela Administração Pública, por si só, não configura preterição ilegal, salvo prova inequívoca de que tais contratações visaram suprir necessidade permanente e cargos efetivos vagos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX; Lei 12.016/2009, art. 7º, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 49104/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no RMS 72330/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 21.10.2024; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0806748-96.2024.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA RUBIANE MARANHÃO DE SOUZA SILVA
contra decisão monocrática proferida no processo nº 0804136-39.2025.8.14.0301 que denegou a segurança em face da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) e da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA), com o objetivo de garantir sua nomeação e posse no cargo de Técnica em Enfermagem, em virtude de alegada preterição por contratações temporárias.

Síntese dos fatos.

Na origem dos fatos, a recorrente impetrou mandado de segurança alegando em síntese que inscreveu-se no Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA, de 06 de julho de 2023, tendo sido classificada em 28º lugar geral e 18º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Técnica em Enfermagem, com lotação no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA).

Afirmou que o concurso
previa 10 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva
, tendo sido nomeados apenas os 10 primeiros colocados. Apesar da existência de necessidade e de candidatos aprovados no cadastro de reserva, a SESPA manteve a contratação precária de 126 Técnicos em Enfermagem para o HRCA, por meio de contratos temporários e sem concurso público.

Aduziu que o
prazo de validade do concurso expirou em 1º de março de 2025, e a

Administração não demonstrou intenção de convocar os aprovados no cadastro de reserva
, indicando que pretende manter os profissionais contratados temporariamente

Naquela ocasião pugnou pela concessão da segurança para determinar sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Técnica em Enfermagem no HRCA, dentro das vagas do cadastro de reserva.

Alternativamente, seja garantida a reserva da vaga até que a Administração finalize as nomeações.

Seja deferido o parcelamento das custas processuais em seis vezes, por dificuldades financeiras.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria

Considerando que não há pedido de liminar
na petição inicial
, motivo pelo qual cabe o regular processamento do feito nos termos do
artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, bem como determinei a notificação a autoridade coatora
para que preste as informações no prazo de
dez (10) dias
, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Além disso, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça – Id. 24512337.

O Estado do Pará apresentou manifestação requerendo seu ingresso na lide e ao final pugnou pela denegação da segurança – Id. 24896378.

Foi certificado nos autos que decorreu o prazo legal, sem que a SEPLAD e a SESPA, prestassem as informações de praxe – Id. 24897126.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 25347666.

Proferi decisão monocrática (decisão agravada) denegando a segurança, nos termos do Id. 25373853.

“(...) Impende consignar que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse contexto, observa-se que a impetrante pleiteia uma intervenção indevida no processo administrativo do concurso público, com o objetivo de alterar as regras previamente estabelecidas no edital que rege o certame ao qual se inscreveu. Tal pretensão, caso acolhida, implicaria modificação das diretrizes que disciplinam o ingresso no cargo público em questão, contrariando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que norteiam a realização de concursos públicos e garantem a isonomia entre os candidatos participantes.

Portanto, garantir à impetrante a alteração dos critérios de avaliação exigidos para a nomeação nos cargos ofertados no concurso público ao qual se submeteu equivaleria a desrespeitar as normas expressamente estabelecidas no edital, que constitui o regramento vinculante do certame. Tal medida afrontaria os princípios fundamentais que regem os concursos públicos, especialmente o princípio da isonomia, que assegura a igualdade de condições entre todos os candidatos, além da legalidade e da vinculação ao edital, impedindo modificações arbitrárias que possam favorecer ou prejudicar qualquer participante do processo seletivo.

Em assim sendo, ausente o direito líquido e certo em favor da impetrante, deve lhe ser negado o direito pretendido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO a segurança pleiteada
. (...)”

A agravante opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado nos termos do Id. 26232986.

Logo em seguida, a recorrente interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 26844866) alegando que foi aprovada no Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA, de 06/07/2023, ocupando a 28ª colocação geral e a 18ª no cadastro de reserva, para o cargo de Técnica em Enfermagem no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA).

Aduz que apesar de ter sido aprovado número suficiente de candidatos e da existência de demanda permanente, a Administração Pública manteve a contratação temporária de 126 técnicos de enfermagem no HRCA, durante a vigência do concurso.

Tal situação configuraria preterição arbitrária e imotivada, atraindo o direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento firmado no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão recorrida deixou de aplicar corretamente o Tema 784/STF, segundo o qual o surgimento de novas vagas ou a contratação de temporários dentro do prazo de validade do concurso gera o direito subjetivo à nomeação dos aprovados. Sustenta ainda que houve contradição e omissão na decisão monocrática, a qual não reconheceu a caracterização da preterição mesmo diante de provas de contratações temporárias em número expressivo para o mesmo cargo.

Por fim, requer que o presente agravo interno seja provido para que o colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforme a decisão monocrática e conceda a segurança pleiteada, determinando sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Técnica em Enfermagem no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia, com fundamento no Tema 784/STF e nos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, eficiência e legalidade no serviço público.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 28319384.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do
agravo

interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – MÉRITO

Do Candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. Incidência da Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 837.311/PI (Tema 784), submetido à sistemática de repercussão geral.

No caso concreto, informa a peça recursal que a recorrente
MARIA RUBIANE MARANHÃO DE SOUZA SILVA
interpôs recurso de agravo interno visando a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança rejeitando o pedido de imediata nomeação e posse no cargo de Técnico de Enfermagem com lotação no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, referente ao Concurso Público C-220, Edital n° 01/2023 – SEAD/
SESPA
.

A agravante sustenta possuir direito líquido e certo violado, argumentando ilegalidade no ato omissivo de sua nomeação no cargo público pretendido, alegando a existência de preterição ilegal dos candidatos aprovados no Concurso Público C-220 realizado pela SEPLAD e SESPA, diante de contratações temporárias de pessoal e renovações pela Administração para o cargo de Técnico de Enfermagem de forma precária, destacando o Tema 784 (RE n° 837.311/PI) do Supremo Tribunal Federal.

Do exame dos autos, com base no Edital n° 001/SEPLAD-SESPA, de 06 de julho de 2023 (Id 24496508), verifica-se que o Estado do Pará, através da SEPLAD em conjunto com a SESPA, realizou o Concurso Público C-220, destinado ao preenchimento de 315 (trezentos e quinze) vagas em cargos de provimento efetivo de níveis médio e superior, bem como, estabeleceu a formação de cadastro reserva.

A recorrente sustenta possuir direito líquido e certo violado, argumentando ilegalidade no ato omissivo de sua nomeação no cargo público pretendido, alegando a existência de preterição ilegal dos candidatos aprovados no
Concurso
Público C-220 realizado pela SEPLAD e
SESPA
, diante de contratações temporárias de pessoal e renovações pela Administração para o cargo de Técnico de Enfermagem de forma precária, destacando o Tema 784 (RE n° 837.311/PI) do Supremo Tribunal Federal.

No caso vertente, resta incontroverso que a recorrente
MARIA RUBIANE MARANHÃO DE SOUZA SILVA
foi classificada fora das vagas previstas em edital, tendo em vista que, conforme o Anexo III do edital, foram ofertadas 41 (quarenta e uma) vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem, sendo 03 (três) reservadas aos candidatos com deficiência, e de acordo com o Anexo IV para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia ofertou apenas 10 (dez) vagas, contudo a candidata foi aprovada na 28ª (vigésima oitava) classificação para a unidade regional escolhida, ou seja, em aprovada em cadastro de reserva.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), consolidou entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em
concurso
público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme a ementa, a seguir transcrita:

"Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso
público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Assim, de acordo com a tese firmada no Tema 784, a Suprema Corte reconhece, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público quando houver, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração Pública acerca da existência de vagas, da necessidade de chamamento de novos e, sobretudo, quando ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso em exame, verifica-se que a recorrente fundamenta a tese de preterição ilegal, com base no Ofício n° 354/2024/HRCA, datado de 16/05/2024 (id 24496512), no qual o Diretor do Hospital Regional de Conceição do Araguaia encaminha expediente ao Promotor de Justiça da referida Comarca, informando a relação de colaboradores contratados via Processo Seletivo Simplificado (PSS), indicando o nome e cargo ocupado, todavia não consta a informação da data de início da contratação, desta forma, não há comprovação por prova inequívoca quanto à contratação de temporários pela Administração durante a validade do Certame C-220 e da existência de cargos vagos efetivos que tenham sido preenchidos pelos temporários, em número suficiente que alcance a classificação obtida pela impetrante na 28ª (vigésima oitava) posição.

Nesse contexto, observa-se que a agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Tema 784 do STF que assegurem a nomeação da candidata, tendo em vista que a recorrente foi aprovada em cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital, assim como, não comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito.

No tocante ao argumento de preterição ilegal, em razão de contratação de servidores temporários, verifico que a agravante não comprova a alegação mediante prova inequívoca, o que afasta o direito líquido certo alegado.

Sobre a matéria, ressalta-se o entendimento pacífico da jurisprudência das Cortes Superiores de que a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados em
concurso
público.

Sobre o assunto, consigno que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar:
"...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...".

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias não visaram suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de cargo efetivo, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Da análise dos documentos anexados, não vislumbro comprovada a tese sustentada de preterição ilegal para embasar as alegações da impetrante quanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados no citado certame público C-220 realizado pelo Estado do Pará para o cargo de Técnico de Enfermagem da
SESPA
.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ, a seguir:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em
concurso
público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de
concurso
público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 49104 GO 2015/0208975-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO PARA AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame. 2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante
concurso
público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 48331 PI 2015/0110345-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)

Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, senão vejamos:

"EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, sob a alegação de preterição decorrente da prorrogação de contrato temporário para o mesmo cargo durante a validade do certame.

2. Pedido liminar de nomeação ou, subsidiariamente, de resguardo da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva quando ocorre a renovação de contrato temporário para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837311/PI (Tema 784), fixou que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital somente possuem direito subjetivo à nomeação se houver preterição arbitrária e imotivada.
5. A contratação temporária não configura, por si só, preterição ilegal, salvo se demonstrada a inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados e a invalidade da contratação.
6. No caso concreto, o impetrante não comprovou que a renovação do contrato temporário configurou preterição arbitrária, inexistindo direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "A mera renovação de contrato temporário durante a vigência do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração."

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0806748-96.2024.8.14.0005, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Seção de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I- Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por NELSON LUIZ DA SILVA ALMEIDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e à SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

II- Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

III- No caso, o impetrante foi classificado na 491ª (quadringentésima octogésima oitava) posição dos candidatos aprovados para a região Guajará, conforme a lista de classificação do certame, divulgada pela CETAP por força de decisão judicial liminar proferida nos autos do processo nº 0849467-49.2022.814 .0301.

IV-No entanto, o certame ofertou 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e mais 50 (cinquenta) para cadastro de reserva para o sexo masculino, para o Cargo de Policial Penal Masculino, da Região Guajará. Ou seja, o impetrante não figurou nem dentro das vagas do cadastro reserva, tendo em vista que as cinquenta vagas alcançariam a posição de nº 483, enquanto que a colocação do autor foi a de 491ª.

V- Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

VI-Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da Republica.

VII- Outrossim, ainda que fosse o fato do impetrante figurar dentro do cadastro reserva (o que não é o caso dos autos), diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

VIII- Ademais, em relação ao Processo Seletivo Simplificado nº 03/2022/PSS/SEAP (id nº 15064251), verifica-se que é destinado à seleção de candidatos para contratação, por prazo determinado, com função em caráter temporário de Agente Penitenciário . Ou seja, na contratação nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

IX- Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

X- Dessa forma, verificando que o impetrante foi classificado fora do número de vagas ofertadas, e que não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

XI-Segurança denegada.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08110598220238140000 18326871, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/02/2024, Seção de Direito Público)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. NÃO OFERTA DE CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0800644-29.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 28/09/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). SEGURANÇA DENEGADA.

1- A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, especialmente quando não há demonstração de efetiva preterição de candidato em expectativa de direito à nomeação. Precedentes STF, Tema 784.

2- SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802031-95.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/05/2021)

Assim, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, observa-se que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, especialmente, quando ausente a demonstração inequívoca da sua invalidade, como no presente caso.

Cumpre assinalar, com a devida acuidade, que não assiste razão à recorrente quanto à alegação de expiração do prazo de validade do Concurso Público C-220. Com efeito, o referido certame teve o seu prazo de validade regularmente prorrogado pela Administração Pública estadual, em conformidade com o que dispõe a Portaria nº 0047/2025 – GABS/SEPLAD, de lavra da Secretária de Estado de Planejamento e Administração, expedida em 17 de fevereiro de 2025 e publicada nos meios oficiais competentes. Referido ato administrativo expressamente determinou a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público C-220, de titularidade da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, pelo período adicional de 12 (doze) meses, a contar de 4 de março de 2025, com termo final, portanto, previsto para março de 2026. Tal prorrogação observa rigorosamente o prazo bienal estipulado no edital do certame e encontra respaldo no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, não subsistindo, assim, qualquer vício ou ilegalidade a macular a vigência do certame em questão.

Nesse contexto fático e jurídico, constata-se que a recorrente logrou aprovação no Concurso Público C-220 em colocação situada além do quantitativo de vagas expressamente previsto no edital normativo que disciplinou o certame. Ademais, verifica-se que o referido concurso público teve seu prazo de validade regularmente prorrogado por ato administrativo idôneo, estando vigente até março de 2026, conforme expressamente consignado na Portaria nº 0047/2025 – GABS/SEPLAD. Assim, não se evidencia qualquer lesão a direito subjetivo líquido e certo da impetrante à nomeação, haja vista que, no curso do prazo de validade do certame, a Administração Pública detém discricionariedade para proceder às nomeações dos candidatos aprovados, segundo critérios de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os limites legais e os princípios que regem a atuação administrativa.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assenta a distinção entre o direito subjetivo à nomeação, reconhecido apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente ofertadas no edital, e a mera expectativa de direito, inerente aos candidatos classificados fora desse quantitativo, cuja eventual nomeação permanece subordinada ao juízo discricionário da Administração.

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. 1. Cuida-se de inconformismo com a decisão do Tribunal de origem que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, qual seja, sua nomeação para cargo público, para o qual foi classificado no concurso em cadastro de reserva . 2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 3 . O impetrante, ora recorrente, não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou comprovar qualquer inobservância editalícia do concurso, por conseguinte, não se evidenciou seu direito líquido e certo à vaga, de sorte que a Administração não teria a obrigatoriedade de nomeá-lo. 4. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal nem tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, rel . Min. Dias Toffoli. 5. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PROVIMENTO NEGADO
. 1. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RE 598.099/MS, julgado sob o regime de repercussão geral (Tema 161), e no julgamento do RE 837 .311/PI, também sob o regime de repercussão geral (Tema 784), o direito subjetivo dos candidatos aprovados em concurso público está caracterizado nas seguintes hipóteses: (a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital (RE 598.099/MS); (b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15/STF); (c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. O julgamento do RE 598 .099/MS pela Suprema Corte apresenta, em caráter excepcional, outra possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, qual seja, quando há inequívoca manifestação da administração pública sobre a existência de vagas e a necessidade de nomeação, o que não está configurado no presente caso. 3. As provas trazidas aos autos comprovam apenas que foram realizadas contratações temporárias para atender demanda de "aulas disponíveis, substituições e projetos", não havendo elementos suficientes para configurar o desvirtuamento da contratação precária. De igual modo, os documentos apresentados dão conta da necessidade de suprir aulas disponíveis em diferentes escolas, o que foi feito com a contratação temporária de diferentes professores, com carga horária diversificadas, o que não corrobora a tese recursal da existência de cargo efetivo vago . 4. Conforme pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos" (AgInt no RMS 63.207/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020). 5 . Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no RMS: 72330 MS 2023/0355282-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Assim, conclui-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar mediante prova inequívoca a existência de ilegalidade no ato coator impugnado, diante da ausência de comprovação de preterição ilegal, ensejando a inexistência de direito líquido certo à nomeação a ser amparado no mandamus que fora denegada a segurança, além disso, o certame público teve o seu prazo de validade prorrogado.

Portanto, com base no julgamento do RE n° 837.311/PI pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 784) e na jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito, a medida que se impõe é a denegação da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025